Tribunal: TJDFT
Processo: 0015383-08.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2023-12-14

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0015383-08.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I. No ID: 52656478, o SINDIRETA pugnou pela habilitação dos sucessores processuais de OLÍMPIA DA SILVA ANDRADE (falecida) e, em consequência, o cancelamento de PCT n. 0715536-72.2022.8.07.0000 e a expedição de requisições de pequeno valor em favor dos citados sucessores. No ID: 53577993, o DF não se opôs à habilitação dos sucessores processuais de OLÍMPIA DA SILVA ANDRADRE. Outrossim, discordou da expedição de RPV para cada um dos sucessores processuais, haja vista a incerteza a respeito da exata quota sucessória de cada um. Nova manifestação do SINDIRETA no ID: 54141411. No ID: 30582364, verifica-se que os cálculos judiciais da beneficiária OLÍMPIA DA SILVA ANDRADE(ID: 27707308) foram elaborados em 28/7/2021 e homologados segundo o valor total de R$ 56.171,08. Pois bem. Nos termos do art. 110 do CPC, falecendo qualquer das partes integrantes do processo, será ela sucedida por seu espólio ou por seus sucessores. Conforme o Código de Processo Civil, a sucessão processual ocorre por meio da habilitação do espólio, do sucessor ou dos herdeiros, nos termos dos arts. 313, §§ 1o e 2o, e 689 a 692, os quais dispõem: Art. 313. Suspende-se o processo: I - pela morte ou pela perda da capacidade processual de qualquer das partes, de seu representante legal ou de seu procurador; (...) § 1o Na hipótese do inciso I, o juiz suspenderá o processo, nos termos do art. 689. § 2o Não ajuizada ação de habilitação, ao tomar conhecimento da morte, o juiz determinará a suspensão do processo e observará o seguinte: I - falecido o réu, ordenará a intimação do autor para que promova a citação do respectivo espólio, de quem for o sucessor ou, se for o caso, dos herdeiros, no prazo que designar, de no mínimo 2 (dois) e no máximo 6 (seis) meses; II - falecido o autor e sendo transmissível o direito em litígio, determinará a intimação de seu espólio, de quem for o sucessor ou, se for o caso, dos herdeiros, pelos meios de divulgação que reputar mais adequados, para que manifestem interesse na sucessão processual e promovam a respectiva habilitação no prazo designado, sob pena de extinção do processo sem resolução de mérito. Art. 689. Proceder-se-á à habilitação nos autos do processo principal, na instância em que estiver, suspendendo-se, a partir de então, o processo. Art. 690. Recebida a petição, o juiz ordenará a citação dos requeridos para se pronunciarem no prazo de 5 (cinco) dias. Parágrafo único. A citação será pessoal, se a parte não tiver procurador constituído nos autos. Art. 691. O juiz decidirá o pedido de habilitação imediatamente, salvo se este for impugnado e houver necessidade de dilação probatória diversa da documental, caso em que determinará que o pedido seja autuado em apartado e disporá sobre a instrução. Art. 692. Transitada em julgado a sentença de habilitação, o processo principal retomará o seu curso, e cópia da sentença será juntada aos autos respectivos. No caso, foi comprovado o óbito de OLÍMPIA DA SILVA ANDRADE, bem como a condição de sucessores de ANTÔNIO RODRIGUES DE ANDRADE NETO, JACKELINE ANDRADE LEITE, LILIAN DA SILVA ANDRADE, EDUARDO JOSÉ SILVA ANDRADE e RICARDO DA SILVA ANDRADE. Nesse contexto, incide à espécie a regra do art. 691 do CPC/2015 e o pleito admissão ou não da habilitação deve ser resolvido por mera decisão do magistrado, além de desnecessária dilação probatória diversa da documental, além de o Distrito Federal não ter apresentado oposição à referida habilitação (ID: 53577993). Trata-se, portanto, de habilitação como incidente processual, a qual, conforme esclarece Claudia Elisabete Schwerz Cahali (in WAMBIER, Teresa Arruda Alvim [et al.] (Coord.). Breves comentários ao novo código de processo civil. São Paulo: Ed. Revista dos Tribunais, 2015, p. 1.596): "Afigura-se cabível quando a prova documental for apta e suficiente a demonstrar a qualidade do sucessor habilitado e o óbito do falecido. À guisa de exemplo: no caso da habilitação ser promovida por cônjuge e herdeiros necessários que comprovem por documentos a sua condição e o falecimento do sucedido". Ante o exposto, defiro o pedido de ID: 53577993 e admito ANTÔNIO RODRIGUES DE ANDRADE NETO, JACKLINE ANDRADE LIETE, LILIAN DA SILVA ANDRADE, EDUARDO JOSÉ SILVA ANDRADE e RICARDO DA SILVA ANDRADE à sucessão processual de OLÍMPIA DA SILVA ANDRADE. II. No julgamento dos EE n. 0003801-74.2008.8.07.0000, definiu-se o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos para fins de expedição de RPV. Por outro lado, observa-se que o crédito de OLÍMPIA DA SILVA ANDRADE alcança R$ 56.171,08 (ID: 27707308), valor este que supera o teto de 40 (quarenta) salários-mínimos. Desse modo, diga o SINDIRETA sobre o interesse dos sucessores processuais de OLÍMPIA DA SILVA ANDRADE de renunciar ao teto de 40 (quarenta) salários-mínimos para fins de recebimento por RPV. Brasília, 5 de dezembro de 2023. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador